Tribunal: STJ
Processo: 5001913-26.2022.4.03.6115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826472 - SP
(2025/0002862-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE - SP137707
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CRMV/SP
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO MARTINS - SP202342
MARCOS ANTÔNIO ALVES - SP231964
BRUNO FASSONI ALVES DE OLIVEIRA - SP321007
ADRIANE MARIA D ANGIO CARQUEIJO - SP365889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
VOLUNTÁRIA
NO
CONSELHO
PROFISSIONAL.
REVISÃO
DE
PREMISSAS
FÁTICAS
ESTABELECIDAS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, por representar mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a4b595df-9900-44bf-af4f-15d7ef361da1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826472 - SP (2025
/0002862-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE - SP137707
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CRMV/SP
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO MARTINS - SP202342
MARCOS ANTÔNIO ALVES - SP231964
BRUNO FASSONI ALVES DE OLIVEIRA - SP321007
ADRIANE MARIA D ANGIO CARQUEIJO - SP365889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
VOLUNTÁRIA
NO
CONSELHO
PROFISSIONAL. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS
NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, por representar mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLOBOAVES SAO PAULO
AGROAVICOLA LTDA. contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 931):

Documento eletrônico VDA53923072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:14
Código de Controle do Documento: 0c9bab79-2c01-4932-9262-6313f06d549d

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
INSCRIÇÃO
VOLUNTÁRIA
NO
CONSELHO
PROFISSIONAL. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA
ORIGEM.
NÃO
CABIMENTO.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DOSTF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
voluntariedade da recorrente para se registrar nos quadros do CRMV/SP no
julgamento da apelação e dos embargos declaratórios opostos na origem. Portanto,
inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
2. Considerando a fundamentação adotada, o acórdão recorrido somente
poderia ser modificado mediante revolvimento dos aspectos concretos da causa, o que
é obstado, na via especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
3. Inexiste prequestionamento quanto à alegação de ofensa ao
o, inciso
art. 6
III, da
e a parte olvidou-se de suscitá-lo nos embargos de
Lei n. 12.514/2011,
declaração. Incidem, no ponto, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que houve omissão, tendo em vista a seguinte
fundamentação (fls. 942-949):

Depreende-se que a r. Decisão embargada, consignou ofensa às súmulas 07
/STJ e 282 e 356/STF, por suposta necessidade de revolvimento fático da matéria
tratada perante o Tribunal de origem, e ausência de prequestionamento no que tange a
ofensa ao
o, inciso III, da
Nestes termos, fundamentou:
art. 6
Lei n. 12.514/2011.
[...]
Entende-se, no entanto, que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de
tratar sobre a ofensa frontal a tese recursal sustenta que a obrigatoriedade do registro,
imposta pelo CRMV/SP à Embargante, uma vez que deixou de manifestar sobre a
afronta aos Temas 616 e 617/STJ, que uniformizaram o entendimento no sentido de
que atividades econômicas não relacionadas diretamente às profissões regulamentadas
estão dispensadas de registro junto aos respectivos conselhos de classe, nos termos do
o da
art. 1
Lei no 6.839/80.
A insurgência recursal, portanto, não demanda revolvimento de provas, mas
sim interpretação de norma federal e adequação do julgado ao entendimento
consolidado nesta Colenda Corte Superior.
[...]
Desta feita, imprescindível que sejam sanadas as omissões apontadas, e
esclarecidos os pontos quanto a ausência de apreciação do caso em tela frente às
súmulas 617 e 617 ambas do STJ, e ao prequestionamento ficto do
o, III,
art. 6
uma vez que suscitado em diversas ocasiões no tribunal de origem.
Lei 12.514/11,

Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 956).
Documento eletrônico VDA53923072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:14
Código de Controle do Documento: 0c9bab79-2c01-4932-9262-6313f06d549d

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que "o acórdão
recorrido somente poderia ser modificado mediante revolvimento dos aspectos concretos
da causa, o que é obstado, na via especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte" (fl. 934) e que "inexiste prequestionamento quanto à alegação de ofensa ao
o,
art. 6
inciso III, da
e a parte olvidou-se de suscitá-lo nos embargos de
Lei n. 12.514/2011,
declaração. Incidem, no ponto, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF" (fl. 935).
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, por representar mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA53923072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:14
Código de Controle do Documento: 0c9bab79-2c01-4932-9262-6313f06d549d

(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53923072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:14
Código de Controle do Documento: 0c9bab79-2c01-4932-9262-6313f06d549d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.826.472 / SP
Número Registro: 2025/0002862-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019132620224036115
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE - SP137707
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CRMV/SP
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO MARTINS - SP202342
MARCOS ANTÔNIO ALVES - SP231964
BRUNO FASSONI ALVES DE OLIVEIRA - SP321007
ADRIANE MARIA D ANGIO CARQUEIJO - SP365889
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE - SP137707
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
Documento eletrônico VDA54469743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: e2963d24-fad5-4e1a-add8-bdc3c265b5a5

ESTADO DE SÃO PAULO - CRMV/SP
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO MARTINS - SP202342
MARCOS ANTÔNIO ALVES - SP231964
BRUNO FASSONI ALVES DE OLIVEIRA - SP321007
ADRIANE MARIA D ANGIO CARQUEIJO - SP365889
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: e2963d24-fad5-4e1a-add8-bdc3c265b5a5